Tribunal: STF
Processo: Rcl 44830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em 20.11.2020, contra decisão proferida no Processo n. 1002649-19.2020.4.01.3503 pelo juízo da Vara Federal da Subseção da Justiça Federal em Rio Verde/Goiás, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
O caso
    2. Em 22.10.2020, Lauro Aparecido Bonatti, Maria Doraci Garro Bonatti e Thiago Prudente Corrêa instauraram o Cumprimento de Sentença n. 1002649-19.2020.4.01.3503, referente à desapropriação por utilidade pública de imóvel rural de propriedade dos dois primeiros (Processo n. 000145-38.2012.4.01.3503), no valor de R$ 444.409,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos).
    Em 10.11.2020, o juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO determinou a intimação de Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, nos termos seguintes:
    “Reconsidero a decisão ID: 362500899 tendo em vista a desnecessidade de recolher custas processuais em cumprimento de sentença. 
    Assim sendo, promova a parte executada VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da quantia de R$444.409,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e nove reais e noventa e um centavo) , valor do débito atualizado em 06/2017, a teor da petição ID: 360315432, referente à condenação fixada na sentença. Advirto-a de que o não pagamento implicará multa de 10% (dez por cento) e, também, em honorários advocatícios de 10% (dez por cento), que ora fixo, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015. 
    Caso não seja realizado o pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC/2015, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação e penhora, para que a parte executada apresente, caso queira, impugnação nos próprios autos” (e-doc. 9).
    3. Contra essa decisão Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A ajuíza a presente reclamação.
    Alega que, “mesmo após o julgamento final da ADI 2.332-DF, ainda ficou fixado para o caso em exame juros compensatórios em 12% ao ano, e, após quase três anos do julgamento da ADPF-387, e com várias decisões do STF aplicando o regime de precatórios à VALEC, a decisão reclamada não a segue, violando a ordem cronológica dos precatórios e precedentes do STF” (fl. 2).
    Argumenta que, “com a ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-275, o STF pacificou o seguinte entendimento: ‘entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios’ (o caso da VALEC)”, pelo que pretende o reconhecimento do “regime de direito público, aplicando-se à VALEC/Reclamante o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor” (fl. 7). 
    Sustenta que “a decisão reclamada simplesmente ignorou a ADI 2332, permitindo o cumprimento de sentença com a taxa de juros compensatórios em 12% ao ano [, pois] como é cediço, o Plenário do STF decidiu que devem ser de 6% e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por utilidade pública, quando há prova de lucros cessantes” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação” (fl. 9).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF; a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275); e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, [afastando-se] a parte do título que (...) aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir e fixar o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar a intimação de Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A para pagamento do valor indenizatório fixado na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública n. 000145-38.2012.4.01.3503, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387
    5. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, razão jurídica não assiste à reclamante. 
    Em 17.5.2018, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.(...)
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (DJe 28.5.2018).
    Na espécie, o ato reclamado constitui ordem judicial de intimação para pagamento da quantia indenizatória fixada na ação de desapropriação que deu origem ao cumprimento de sentença em análise. Nele, a autoridade reclamada não decide sobre os juros compensatórios ou de qualquer outra natureza, pelo que ausente a identidade material com a decisão paradigma que se alega descumprida.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    6. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, aparenta-se plausível o direito invocado.
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017). 
    7. No caso agora analisado, ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios, parece ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387.
    Em reclamações similares, nas quais Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A figura como parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido medidas liminares: Rcl n. 44.165-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.11.2020; Rcl n. 44.383-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2020; Rcl n. 43.702-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.10.2020; Rcl 43.244-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.9.2020; e Rcl n. 42.767-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.8.2020.
    8. Pelo exposto, sem prejuízo da devida e aprofundada apreciação da matéria no julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    10. Prestadas as informações requisitadas, citem-se os beneficiários da decisão reclamada (interessados) para, querendo, contestarem esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora